Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-73.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA OU RENÚNCIA DE PROPRIEDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. DÉBITOS FISCAIS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CDA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DO ALIENANTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caso concreto em que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida vindicada.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000128-73.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIOMIRO JOAO BONKEWICH - CPF: 503.185.511-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021